Tribunal: STF
Processo: Rcl 63697
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Karen Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Lins/SP no Processo 0011841- 55.2023.5.15.0062, para garantir a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF. 



    A reclamante narra, em suma, que:



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista movida por professor, empregado público, com vínculo contratual regido pelo regime da CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas (Art. 2º, Parágrafo único, da LCM n. 45/2017), em que se pleiteia direitos previstos em norma trabalhista prevista em legislação extravagante, complementar, em matéria de direito do trabalho, para professor da rede pública municipal de ensino, a partir da Lei federal n. 11.738/2008.” (documento eletrônico 1, p. 1; sem os grifos no original)



    Sustenta que a decisão reclamada:



    “[...] resolveu extinguir sumariamente a ação, sob a alegação que de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar, mesmo tratando-se de empregado público com contrato regido pela CLT, contrariando o Art. 114, inciso I, da CF/88 e o que decidiu este E. STF em julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3395/DF.” (documento eletrônico 1, p. 2; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “A total procedência da ação para que seja revogada a decisão do Juízo Reclamado, que atenta contra a decisão em controle concentrado de constitucionalidade em julgamento do mérito da ADI n. 3395/DF, e determine que o litígio de empregado público, com contrato regido pela CLT, que trate de matéria trabalhista, com destaque a matéria relacionada ao salário (piso salarial) e jornada de trabalho, seja apreciado e julgado pela Justiça do Trabalho, conforme previsto no Art. 114, inciso I, da CF/88, com a determinação de imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15 [...]” (documento eletrônico 1, p. 19)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente por ausência de aderência estrita do caso concreto e de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento da ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (grifei)



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado está assim fundamentado, no que interessa: 



    “Trata-se de ação com pedido relativo a horas de atividade extraclasse fincadas na lei municipal, portanto, parcela de natureza administrativa.



    Em sessão virtual dos dias 23/6/2023 a 30/6/2023, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada em 07/07/2023: 



    ‘O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, vencida a Ministra Rosa Weber (Presidente). Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: ‘1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa", modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. Tudo nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux. Plenário’.’ 



    À luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em tema ao qual reconhecida a repercussão geral com efeito vinculante, a competência para a apreciação das pretensões veiculadas é da Justiça Comum. Logo, declara-se a incompetência material desta Especializada. 



    Ante o exposto, observando-se que as plataformas eletrônicas da Justiça Comum e Justiça do Trabalho são diferentes e não comportam remessa, extingue o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 64, § 1º e 485, IV, ambos do CPC, podendo, a parte reclamante, propor a ação no Juízo competente.”



    Da leitura dos fundamentos da decisão atacada, percebe-se que não se está discutindo o vínculo existente entre a reclamante e o Poder Público. A incompetência material da Justiça do Trabalho foi declarada, pois o pedido da ação originária é “relativo a horas de atividade extraclasse fincadas na lei municipal, portanto, parcela de natureza administrativa”. 



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre o ato impugnado e o decidido na ADI 3.395/DF, o que obsta o seguimento da reclamação. 



    A jurisprudência do STF, em reclamatória, formou-se no sentido de afirmar a ausência de aderência estrita com a ADI 3.395/DF quando o vínculo entre o trabalhador e o poder público estiver regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ressalvando o entendimento relativamente aos trabalhadores temporários, ante a natureza eminentemente jurídico-administrativa do debate constitucional atinente à regularidade da temporalidade do vínculo. Vejamos:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 



    2. A decisão cautelar na ADI nº 3.395/DF estancou dúvida em torno da ampliação da competência da Justiça do Trabalho para alcançar causas envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo Senado Federal na redação do inciso I do art. 114 da CF/88 quando da publicação da EC nº 45/2004. 



    3. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho não temporário com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder Judiciário recaía, conforme jurisprudência da Suprema Corte, sobre a Justiça especializada, por força do art. 114 da CF/88, em sua redação originária. 



    4. Na ADI nº 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu provimento cautelar, após os Ministros da Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não 'único', como previsto na redação original) para seus trabalhadores. 



    5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.837 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/4/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI CLT. ADI 3.395 E ADI 2.135-MC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas revelam a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    2. A discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar questões relativas aos empregados regidos pela CLT e a Administração Pública não foi objeto de deliberação por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI 3.395. [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.417 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/10/2022)



    No mesmo sentido, cito, ainda, recente julgamento de caso análogo ao dos autos ajuizado contra o mesmo Juízo reclamado: Rcl 63.700/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Dje de 17/11/2023.



    Em suma, não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável para a procedência da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, em casos desse jaez.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator